Tribunal: TJDFT
Processo: 0710145-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710145-31.2025.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO REZENDE NOBRE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por MÁRCIO REZENDE NOBRE em face da r. sentença exarada sob o ID 74704663. Nos termos da r. sentença recorrida, a d. Magistrada de primeiro grau confirmou a decisão antecipatória de tutela e julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: a) declarar a nulidade das cláusulas contratuais que estipularam a irrevogabilidade e irretratabilidade da autorização de desconto em conta corrente; b) determinar à parte requerida que se abstenha de realizar novos descontos automáticos na conta salário, especialmente relativo ao contrato n. 0114405760. Em virtude da sucumbência, a parte requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 74704673), sustentando a necessidade de reforma parcial da r. sentença exclusivamente quanto os critérios de fixação dos honorários de sucumbência. Para tanto, alegou que, no caso em apreço, não há condenação nem proveito econômico, por se tratar de ação de obrigação de fazer destinada à revogação de cláusula contratual que autorizava desconto de parcelas de empréstimos comuns via débito automático, permanecendo a obrigação de pagar. Sob essa asserção, postulou a fixação dos honorários sucumbenciais nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, em consonância com o Tema 1.076/STJ, no patamar entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 130.237,44), ao invés de serem arbitrados sobre eventual proveito econômico inexistente. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria observou a ausência de preparo, bem como que o recurso versa apenas sobre honorários advocatícios, não tendo sido formulado pedido de gratuidade de justiça pelo advogado do apelante. Por essa razão, de acordo com os artigos 99, § 5o, 932, parágrafo único e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, determinou a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realizasse o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção (ID 75108684). Apesar de intimado (ID 75231315), o apelante deixou transcorrer in albis o prazo e não promoveu o recolhimento do preparo, consoante se extrai da certidão exarada sob o ID 75553491. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto no ID 74704673 não deve ser conhecido. Consoante relatado, esta Relatoria, considerando que o recurso versa apenas sobre honorários advocatícios, e tendo em vista a ausência de preparo e de formulação de pedido de justiça gratuita pelo procurador do recorrente, determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Não obstante a parte apelante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, consoante a certidão exarada sob o ID 75553491, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025 às 15:44:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora